Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706297-80.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS, JACINTA ALVES DOS SANTOS APELADO: MARIA ALVES DOS SANTOS, JOSÉ DOS SANTOS, EDILSON ALVES DOS SANTOS, DALVINA ALVES DOS SANTOS, VALDELICE ALVES DOS SANTOS, GENI ALVES DOS SANTOS, RITA ALVES DOS SANTOS, DOMINGOS ALVES DOS SANTOS, ANA ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas. Brasília, DF, 24 de abril de 2024 15:19:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador